Tribunal: STF
Processo: Rcl 260
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO (ART. 156 DO R.I.S.T.F.).
1. TRATANDO-SE DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL (EM TESE), PROPOSTA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, NÃO OCORRE QUALQUER
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 156 DO R.I.S.T.F., POIS NÃO SE
TRATA DE PRESERVAR COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE
INEXISTE PARA O CASO), NEM DE GARANTIR AUTORIDADE DE SUA DECISÃO,
JA QUE NENHUMA PROFERIU EM FAVOR DOS RECLAMANTES.
2. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE OS RECLAMANTES NÃO FIGURAM COMO PARTES
NO PROCESSO EM CURSO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO
SUL, NÃO SENDO, POIS, INTERESSADOS NA CAUSA, PARA FINS DE
RECLAMAÇÃO:
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.